Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014357-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON SILVA VENTURA - CPF: 143.239.901-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor e Bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegação de ausência de transparência na contratação. Pretensão de repetição de indébito, suspensão de descontos em folha e indenização por danos morais. Improcedência dos
pedidos.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou ação improcedente reestruturar a repetição de valores descontados em folha de pagamento, suspensão da cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de informações claras no ato da contratação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve falta de transparência e violação ao dever de informação por parte da instituição financeira no contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o autor/apelante.

III. Razões de decidir

3.
O contrato celebrado foi devidamente apresentado nos autos, contendo cláusulas claras e específicas sobre as condições da operação bancária, inexistindo acusações de erro, dolo ou qualquer irregularidade na contratação.

4. As taxas de juros pactuadas não foram demonstradas como abusivas, estando dentro da mídia de mercado para a época da contratação, conforme competência consolidada do STJ e desta Corte.

5. A ausência de comprovação de qualquer ilicitude ou dano moral exclui a possibilidade de reclamação de débito ou indenização, mantendo-se a validade da relação contratual estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É legítima a cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, quando comprovadamente comprovada a ciência do contratante sobre os encargos pactuados e inexistindo abusividade ou irregularidade no negócio jurídico."

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, §11, e 98, §3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 52.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 30/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL inter
pos
to por
GILSON SILVA VENTURA

contra a sentença proferida pelo M
M. Juiz de Direitoda
4
º Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
que
“
objetiva o ressarcimento de valores e dos danos sofridos
”
(Pr
oc. nº
1014357-90.2022.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra o

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou o
s
pedido
s
improcedente
s
por entender que

“
a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, bem como dos encargos incidentes no contrato, inclusive aqueles devidos no caso de pagamento parcial da fatura
”
,
pontua que
o
comportamento por parte do consumidor
é contraditório
“
pois ao utilizar o benefício do empréstimo consignado cartão de crédito acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida
”
e conclu
i
que
“
o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizad
o da causa (cf. Id. nº
260418247
).

A
autor
a
/apelante destaca que,
“
não existe no instrumento contratual firmado entre as partes a previsão de juros
(...)
somente havendo previsão de juros de mora na quantia de 1% para dívidas vencidas e não pagas
”
, alega também que
“
a instituição financeira tem o dever de proceder com a contratação de forma transparente, cumprindo o disposto no art. 52 do CDC, como um modo de garantia da validade do contrato a ser entabulado entre as partes
”.

Fundamenta que
“
configura prática onerosa ao consumidor e vantagem excessiva para o fornecedor quando o banco induz o consumidor a efetuar contrato de cartão de crédito consignado, estando ausentes as informações sobre a incidência dos juros, tanto rotativos quanto ao refinanciamento do saldo devedor, violando o dever de informação e de boa-fé inerentes à relação consumerista estabelecida entre as partes
”
.

Pede

então
que
“
diante da apresentação de contrato em branco, sem o preenchimento das taxas de juros, CET em branco e outros encargos aplicáveis, reformar a sentença é medida necessária que se impõe, em interpretação mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente, nos termos do art. 47 do CDC, para que haja o julgamento procedente nos termos da inicial
(...) e
ainda, restando devidamente comprovado o abalo moral, extrapolando o mero dissabor, a indenização por danos morais é medida que se impõe, fixados, portanto, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando aos patamares estabelecidos por esta E. Corte de Justiça
”

(cf. Id. n
º
260418248
).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos
recursais, impugna
o
benefício
de justiça gratuita já
concedido
ao au
tor/apelante
e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº

260418700
).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação

“que
objetiva o ressarcimento de valores e dos danos sofridos”
(Proc. nº

10144357-90.2022.8.
11.0041
), ajuizada contra o banco/apelante por
GILSON SILVA VENTURA
, onde el
e
afirma que
o banco não cumpriu com o contrato firmado entre eles

(cf. Id. nº
260418194
).

Inicialmente o
autor relata que, é funcionári
o
públic
o
, que
percebeu que o banco vem fazendo descontos infindáveis em seu
h
o
lerite
,
a
título
de cartão de crédito no valor de 589,76 (
quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)
,
ao perceber que os descontos não se findavam, procurou
o Banco/réu e solicitou todos os documentos que
estava
m
em posse do
banco pertinentes
a cartão de créditos e percebeu que

ele
estava descumprindo o contrato que haveria firmado com
o autor
/apelante.
No mérito, requer
o reconhecimento da planilha apresentada pelo autor
,

além da devolução em dobro dos valores descontados
, com o abatimento do saldo devedor com a de
vida quitação da dívida proveniente do cartão de
crédito
,
a suspenção dos descontos em folha de
pagamento e
a indenização por danos morais (cf. Id. nº
260418189
).

Na contestação, o réu sustenta a
c
o
brança lícita
, a
transparência
,
a regularidade da amortização
, a
inexistência de fraude, a regularidade dos contratos, a ausência de abusividade,
a não cobrança de mora,
além de
negar a
existência de danos materiais
em dobro
e morais (cf. Id. nº
260418223
).

A r. sentença julgou
improcedente
os pedidos
da inicial

por entender que
“a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade
da contratação efetivada com o banco demandado, bem como dos encargos incidentes no contrato, inclusive aqueles devidos no caso de pagamento parcial da fatura”
, pontua que o comportamento por parte do consumidor é contraditório
“pois ao utilizar o benefício do empréstimo consignado cartão de crédito acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida”
e conclui que
“o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 260418247)

Em suas razões recursais, o
autor
defende que
a
instituição

financeira no ato da contratação
tinha o dever de transparência com o contratante
e que houve a
prática
onerosa ao consumidor e
vantagem

excessiva

ao fornecedor, por não
consta
r
no contrato o percentual da taxa de juros que seria cobrado do apelante
, que a sentença merece ser reformada e assim ser
julgado totalmente procedente os pedidos da inicial
(cf. Id. nº 260418248).

E
m relação à contestação do Banco/apelado à concessão da gratuidade da justiça ao apelante, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em questão, há documentos que comprovam a alegação de que o apelante enfrenta dificuldades financeiras. Entre eles, destacam-se
os 10 empréstimos que o apelante contém
, que evidenciam a alegada hipossuficiência.

Desse modo, os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência e, consequentemente, seu direito à gratuidade da justiça.

Portanto, a impugnação do Banco/apelado não merece prosperar
.

Passo a analisar o mérito recursal
.

Leitura dos autos mostra que o
autor/apelante
instruiu os autos com cópia do
contrato
“
Termo de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”

(
cf. Id. nº
260418194
)
datado de
11
/
12
/20
14
,
devidamente assinados
pelo autor/apelante
,onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada.

O autor/apelante celebrou com o Banco/apelado, o contrato de nº 8044788407, na modalidade “Cédula de Crédito Comercial”, cuja avença prevê a taxa de juros remuneratórios de
5,50
% a.
m
., percentual que, sob sua ótica, “destoa da taxa média praticada no mercado”.

Ao editar a Súmula 382, o
eg
. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012).

Já está pacificado o entendimento de que as “
disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
(Súmula 596/STF).

Colaciono, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual
. Precedente: REsp nº 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (
Ap
116276/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 20/12/2017).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil
. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. (
Ap
71627/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017,
Publicado
no DJE 11/12/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado.
(
Ap
100612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017,
Publicado
no DJE 07/12/2017).

No caso, não está demonstrada a propalada abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, taxa que aliás, está abaixo da taxa média
praticada no mercado para operações similares, de modo que, mantida a sentença neste aspecto.

Observo, ademais
, que a
ação foi ajuizada em
14
.0
4
.202
2
ao passo que o termo de a
desão foi assinado em
11/12/2014
, ou seja, pa
ssaram-se mais de
07
anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao
s termos da cobrança do cartão de crédito consignado
, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento
e das faturas em seu endereço como apresentado aos altos (cf. Id. nº
260418195 ao 260418686
)
.

Em
que pese a veemente negativa d
o
autor/apelante quanto
ao conhecimento sobre a taxa de juros
do cartão de crédito consignado
,não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao
cartão de crédito
, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja,
uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do
cartão de crédito
com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito d
o
apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC
vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado cons
ignado na folha de
pagamento do

apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à
contratação/modalidade
.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo
exposto,
nego provimento
a
o recurso,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do
art. 85, §11, do
CPC,
majoro em 15
% os honorários advocatícios fixados na sentença,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa a teor
do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pel
o
apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025